Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPRADOR. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO No 872 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial de que não faz parte.
2. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro " (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
4. No caso concreto, a manifestação do Embargado não tem aptidão para ser entendida como resistência e a Embargante/Apelada deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, ante a inércia em efetivar a transferência do domínio do veículo penhorado para o próprio nome, mesmo tendo-lhe sido outorgados poderes pelo vendedor do automóvel, o que impossibilitou que o Embargado/Apelante tivesse ciência da aludida transferência.
5. Apelação conhecida e provida.